Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701037-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA D E S P A C H O O agravante requer, na petição de ID no 28893181, que o julgamento dos Embargos de Declaração seja realizado na forma telepresencial. Do cotejo dos autos, observa-se que o presente processo encontra-se pautado na 31a SESSÃO ORDINÁRIA – VIRTUAL, período de 15/09 até 22/09. Indefiro o pedido de inclusão dos presentes Embargos de Declaração em pauta de julgamento telepresencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a Sessão de Julgamento Virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora